Tribunal: TCU
Processo: 006.002/2022-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre possíveis irregularidades em pregão eletrônico para contratação de serviço de limpeza técnica hospitalar e administrativa, desinfecção e coleta de resíduos nas dependências do Hospital Central do Exército.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pela empresa Agile Corp Serviços Especializados Ltda., com pedido de cautelar, noticiando irregularidades no pregão eletrônico 8/2021, conduzido pelo Hospital Central do Exército, com vistas à contratação de serviço de limpeza técnica hospitalar e administrativa, desinfecção e coleta de resíduos nas dependências do referido hospital. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. com fulcro no art. 276, caput e § 1o, do RI/TCU, referendar, até o pronunciamento deste Tribunal a respeito do mérito da representação, a medida cautelar adotada pelo relator por meio do despacho contido na peça 42 destes autos, transcrito no relatório que precede este acórdão, bem como as medidas acessórias constantes no mencionado despacho; 9.2. encaminhar cópia desta deliberação ao Hospital Central do Exército, ao Instituto Social Se Liga e à representante.